Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737455-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANA DOURADO DA SILVA, MARCELO PEREIRA DE PAULA AGRAVADO: WALLISON ROCHA FERREIRA, NAYAN RAMOS DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria, em 7/9/2024, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça postulado pela parte agravante (Id 63767731). Ato seguinte, em 18/9/2024, os recorrentes pediram a reconsideração do mencionado decisum (Id 64175390). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração porque não prevista na legislação processual essa medida para atacar o ato judicial que indeferiu a gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora